Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-32.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ação de indenização por danos morais ajuizada contra a Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio e o Município de José Bonifácio, em virtude da necessidade de transferência para outro hospital por meios próprios devido à indisponibilidade de ambulância. O pedido de indenização foi rejeitado em primeira

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ação de indenização por danos morais ajuizada contra a Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio e o Município de José Bonifácio, em virtude da necessidade de transferência para outro hospital por meios próprios devido à indisponibilidade de ambulância. O pedido de indenização foi rejeitado em primeira instância.

I. Razões de Decidir
O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar a ação, pois a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, conforme art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09.O valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, e não apresenta complexidade que impeça o julgamento pelo Juizado Especial, conforme precedentes do TJSP.

II. Dispositivo
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.